Tribunal: TJSP
Processo: 0017556-71.2017.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO MINISTERIAL – UM HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TRÊS TENTATIVAS – OS RÉU PRETENDEM A NULIDADE DA PRONÚNCIA OU, NO MÉRITO A DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, QUE SEJAM AFASTADAS AS QUALIFICADORAS E DEFERIDO O APELO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – HÁ DUAS VERSÕES NOS AUTOS, QUAL DEVE PREVALECER É QUESTÃO QUE OS JURADOS DEVEM RESPONDER – IMPOSSÍVEL

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO MINISTERIAL – UM HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TRÊS TENTATIVAS – OS RÉU PRETENDEM A NULIDADE DA PRONÚNCIA OU, NO MÉRITO A DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, QUE SEJAM AFASTADAS AS QUALIFICADORAS E DEFERIDO O APELO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – HÁ DUAS VERSÕES NOS AUTOS, QUAL DEVE PREVALECER É QUESTÃO QUE OS JURADOS DEVEM RESPONDER – IMPOSSÍVEL NESTE MOMENTO A DESCLASSIFICAÇÃO OU EXTIRPAÇÃO DE QUALIFICADORA – A NECESSIDADE DA CUSTODIA PERMANECE, POIS FUNDAMENTADA NOS AUTOS – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE A INCLUSÃO DO CRIME CONEXO, ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – HÁ DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO VEÍCULO LEVADO PELO RÉU, QUE ALEGA SER O PRÓPRIO O VEÍCULO LEVADO – A DIVISÃO DOS BENS, COM O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO, DEVE SER DISCUTIDA EM OUTRA SEARA – PRONÚNCIA MANTIDA INCÓLUME – RECURSOS DESPROVIDOS.